Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717627-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EVANDRO REIS DA SILVA FILHO, ALINE MONTEIRO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Solange Carvalho de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença formulado por Evandro Reis da Silva Filho e Aline Monteiro Dias, processo 0032145-86.2013.8.07.0001. A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, a alegação de impenhorabilidade dos bens recebidos por herança e de salário. Em resumo, sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça é desprovida de fundamento, pois comprovou a hipossuficiência econômica e que não tem condições de suportar as despesas do processo. Afirma que é parte ilegítima para o feito, pois o débito exequendo refere-se ao espólio de Maria Santa de Oliveira, sua genitora, e a responsabilidade do herdeiro pelos débitos do espólio somente pode alcançar o que foi constituído antes da partilha, o que não é o caso, uma vez que a sentença que condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência transitou em julgado em 12/10/2024, enquanto a partilha de bens ocorreu em 25/11/2022, de modo que a execução deve atingir os bens que ainda permanecem no âmbito do espólio, como os créditos que tem com a Fazenda Pública. Alega que a execução de honorários advocatícios de sucumbência deve se processar em apartado para evitar o tumulto processual, além do que o feito está sendo direcionado contra pessoa distinta da que figurou no processo originário, e que deve ser processando no processo em curso apenas o que se refere aos honorários do perito. Alega que o crédito que o espólio tem com a Fazenda Pública é passível de penhora e é suficiente para satisfazer o valor exigido, além do que deve ser observado o princípio da menor onerosidade no processamento da execução, devendo-se optar pelos outros bens disponíveis, além do que não se pode estender a responsabilidade do herdeiro fora dos limites da herança recebida. Afirma que não incorre em litigância de má-fé, pois as teses defendidas estão suportadas por precedentes na jurisprudência e que deve ser presumida a sua boa-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e evitar medidas de constrição patrimonial. Requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, na questão de fundo, que seja determinado o desmembramento da execução relacionada aos honorários advocatícios de sucumbência, devendo ser processada de forma autônoma e, subsidiariamente, que seja reconhecida a cessão de crédito do espólio com a Fazenda Pública no processo 0716898-55.2022.8.07.0018 para pagamento do débito ou que sejam restringidos os efeitos do cumprimento de sentença aos limites do patrimônio transmitido com a herança e afastada a advertência de litigância de má-fé. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V e Parágrafo único, do CPC. De início, com relação à advertência quanto à incorrer em litigância de má-fé, a recorrente é carente de interesse recursal, pois não houve imposição de multa pertinente. Assim, não conheço do recurso, neste ponto. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Gratuidade de justiça. A agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A recorrente é servidora pública, recebeu de herança pelo falecimento de sua genitora o patrimônio, entre bens imóveis e móveis, estimado em R$ 534.802,11 (ID 218032047, processo de origem), além da sobrepartilha a que fará jus em face de crédito que o espólio de Maria Santa Oliveira tem com o Distrito Federal de aproximadamente R$ 80.000,00 (ID 228991809, processo de origem). Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. De outra parte, na forma do artigo 99 § 6o do CPC, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estende ao sucessor do beneficiário, salvo deferimento expresso. "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos." O fato de ter sido deferida a gratuidade de justiça à parte autora da ação, a benesse não alcança os herdeiros. Ademais, no julgamento do AGI 0713492-51.2020.8.07.0000 (ID 83789756, processo de origem) a gratuidade de justiça já havia sido afastada em face do espólio de Maria Santa de Oliveira, em decorrência de relevante patrimônio. Nesse contexto, não há amparo para o deferimento da gratuidade de justiça. Da legitimidade de parte. Na forma do artigo 796 do CPC cc. artigo 1.997 do Código Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas realizada a partilha, cada herdeiro responde pelo débito, limitado ao quinhão que lhe couber. "Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube." "Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube." Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência e periciais adiantados pela parte ré, resultantes da improcedência do pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação de danos morais formulado por Maria Santa de Oliveira, genitora da agravante, que faleceu no curso do processo, em 20/05/2018 (ID 37709430, processo de origem). Em 25/11/2022 foi realizada a partilha por meio de escritura pública, tendo a agravante como única herdeira, além do meeiro (ID 218032047, processo de origem). O valor perseguido no cumprimento de sentença, de R$ 28.574,18 (ID 218032049, processo de origem), é bem inferior ao quinhão que lhe tocou, de R$ R$ 534.802,11. Ademais, embora o trânsito em julgado da sentença seja posterior à partilha dos bens, o débito foi constituído com a sentença, proferida em 09/07/2018, tornando-o certo e líquido. Apenas a exigibilidade do débito surgiu com o trânsito em julgado. Assim, em decorrência da partilha, a agravante responde pelo débito na sua integralidade, pois compreendido nas forças da herança recebida, mesmo porque, a partir disso, passou a ser responsável pelos débitos do espólio, ainda que não tenham sido incluídos no inventário ou sejam posteriores à partilha, o que a torna parte legítima para o cumprimento de sentença. Da ausência de cumulação indevida de execuções. Na forma do artigo 24 § 1o da Lei 8.906/1994, a execução de honorários pode ser promovida no mesmo processo em que o advogado atuou. Nada impede, portanto, que o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência tramite no próprio processo em cuja sentença os fixou, não se vislumbrando que esta opção do credor acarrete tumulto processual. Da ausência de onerosidade da execução. A menor onerosidade da execução é um princípio que tem como fim assegurar que a excussão da dívida seja feita de modo menos prejudicial ao devedor. Não há no processo demonstração de que a execução se apresenta onerosa à recorrente, como afirma. O cumprimento de sentença não tramita em face do espólio, de modo que não se mostra possível a penhora dos créditos que a autora da herança tem com o Distrito Federal, os quais, ao que parece, ainda estão pendentes de sobrepartilha, o que inviabiliza também a cessão de crédito cuja titularidade não detém e não é representante do espólio. Não obstante, nada impede que a penhora recaia sobre outros bens disponíveis da executada, ressalvada a possibilidade de a parte demonstrar inequivocamente que a constrição é gravosa. A recorrente não opôs qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. O título executivo está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, não se vislumbra qualquer impedimento para que o cumprimento de sentença prossiga em seus ulteriores termos, de modo que não há elementos para a concessão da medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo e indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e